Tribunal: TJBA
Processo: 8007262-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007262-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
LUCAS BRIZACK FILARDI, ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVADO: KLEBER NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA RIBEIRO DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EM IMÓVEL. OBRA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória, atribuindo às demandadas o encargo de demonstrar a inexistência de nexo causal entre a execução de obras públicas e os danos causados ao imóvel do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau com fundamento no art. 373, § 1º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º do CPC permite ao magistrado atribuir o encargo probatório à parte que possui melhores condições de produzi-la, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4 - Sendo o objeto da demanda danos a imóvel supostamente causados por obra realizada por empresa contratada pela agravante, é razoável entender que esta dispõe de melhores condições técnicas para demonstrar a ausência de nexo causal, inclusive por ter acesso facilitado a documentos técnicos, projetos e outros elementos relacionados à execução da obra. 5 - A realização de prova pericial não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, pois são institutos distintos e compatíveis entre si no processo, operando a regra de distribuição do ônus probatório como regra de julgamento.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento, ficando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI 8028478-27.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Aras, pub. 28/11/2024; TJBA, AI 00029126220178050000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 12/04/2017.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8007262-73.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e como agravado
KLEBER NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça